Tribunal: TJBA
Processo: 8007468-08.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007468-08.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OVIDIO JOSE SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRÉVIO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EVIDÊNCIA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBASAMENTO NOS ART. 485, INCISO IV C/C ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

De início, q
uanto ao benefício da gratuidade da justiça referente ao preparo recursal, conforme leciona o §2º do artigo 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o benefício se existirem indícios contrários à presunção de pobreza, o que não é o caso.
Na hipótese, observo que não há comprovação de que o autor reside em localidade de alto padrão ou que possui bens e profissão acima da classe média brasileira, de modo que não há como negar-lhe o benefício.

No mérito, depreende-se dos autos originários que, após ser indeferida a gratuidade da justiça, foi determinada a intimação da parte autora para realizar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição”. Id. 63176703. A referida decisão foi proferida em julho de 2023 e devido a inércia do autor, em setembro do mesmo ano sobreveio sentença de cancelamento da distribuição.

Nas suas razões recursais o apelante traz alegações genéricas de violação aos princípios processuais, destacando que houve violação à ampla defesa e do contraditório, porquanto o juízo
a quo
antes de extinguir o feito não verificou “
por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora
”, o que não se sustenta, tendo em vista que o sistema registrou ciência do recorrente

em 27/07/2023.

Constata-se, portanto, que o autor, embora intimado da decisão que rejeitou o pedido de concessão do benefício, não apresentou o recurso cabível, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme previsão do art. 101 do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, a parte deu ensejo à preclusão, o que impossibilita a rediscussão da matéria alusiva à sua alegada hipossuficiência quando da decisão terminativa que, com fulcro no artigo 290 do CPC, determinou o cancelamento da distribuição.

Com efeito, a teor do art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
” Desse modo, não se vislumbra equívoco na sentença vergastada, uma vez que, sem interpor recurso próprio, restou desatendida pelo postulante a exigência de pagamento de custas constante da norma referenciada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.º
8007468-08.2023.8.05.0146,
no qual figuram como apelante
OVIDIO JOSE SANTOS DE CARVALHO
e apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA